Tribunal: STF
Processo: RHC 241218
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 876.702/RJ, cuja ementa é a seguinte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N. 52 E 64, AMBAS DO STJ. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    2. A defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 35).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que: 



    [...] foram deferidas duas diligências na data de 02 de maio de 2023, de envio de ofícios requisitórios ao INSTITUTO MÉDICO LEGAL e à operadora de telefonia CLARO, os primeiros ofícios foram expedidos no dia 24 do mesmo mês.



    Para a diligência do IML (folha 41), necessitou-se expedir três mandados de busca e apreensão para obter a resposta ao ofício (folhas 42, 44, 46), que retornaram com a informação de que, respectivamente, o ofício não instruía o mandado (folha 43), que estava instruído com o ofício errado (folha 45), e que não constava entrada no IML do ofício expedido, ou do laudo médico particular (folha 49).



    Somente na data de 22 de novembro, mais de 6 meses após o deferimento da diligência, uma resposta ao ofício fora juntada aos autos da ação penal.



    Porém, ainda mais problemático foi a diligência de expedição de ofício à operadora de telefonia CLARO, para que informasse se a linha telefônica de titularidade do ora PACIENTE estava apta a operar no dia e hora dos fatos (folha 59).



    Três ofícios foram expedidos, em 24 de maio (folhas 60), 07 de agosto (folhas 63) e 09 de outubro de 2023 (folhas 66).



    A operadora de telefonia respondeu a todos de forma genérica – após expedirem mandados de busca e apreensão para obter as respostas (folhas 60, 64, 67) – e, mais ainda, contraditória, visto que apontavam datas de ativação distintas. Com efeito, na resposta à folha 83, de 23 de novembro de 2023, chegam a afirmar que “no período indicado no Ofício (no período 15/07/2022), a linha não esteve vinculada a qualquer assinante”.



    De fato, somente em 15 de janeiro deste ano, na resposta a operadora Claro ao quarto ofício expedido, esta prestou informações precisas à indagação formulada – quase 8 meses após a expedição do primeiro ofício.



    Sem embargo das referidas diligências ao IML e à Claro terem sido eventualmente cumpridas (muitos meses após seu deferimento), o que se visa demonstrar é que, novamente, a mora decorreu plenamente da atuação de terceiros. A DEFESA requereu as diligências, certamente, porém os equívocos reiterados em seu cumprimento são imputáveis apenas ao cartório da 34ª VARA CRIMINAL e à operadora Claro, sobre os quais os causídicos não possuem qualquer ingerência.



    Feita esta exposição acerca da mora no cumprimento das diligências outrora deferidas, além da indevida supressão de provas obtidas no curso do inquérito dos autos da investigação por parte da AUTORIDADE POLICIAL, demonstra-se de forma insofismável a ocorrência de indevida dilação processual por culpa exclusiva de entes estatais (doc. 42, pp. 12-14).



    Ainda, argumenta que:



    Não há como afirmar que tais circunstâncias configuram um excesso de prazo provocado pela DEFESA, tal como previsto pela Súmula 64 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A afirmativa vai de encontro à fatos objetivamente aferíveis, que expõem sob quem a responsabilidade pelo ocorrido deve recair (doc. 42, p. 20).



    Por fim, alega que não deve incidir a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que:



    A ratio do enunciado sumular tem como premissa a ideia de que, encerrada a instrução, tudo que foi produzido na persecução penal, inclusive a investigação, está disponível à DEFESA, a demonstrar que o processo caminhará em bom ritmo (doc. 42, p. 22). 



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento deste Remédio Heroico e a concessão da ordem, reconhecendo o excesso de prazo da custódia cautelar imposta ao PACIENTE e determinando seu relaxamento, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 42, p. 26).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. 61).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente ocorre quando a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o STJ ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    Inicialmente, na linha dos precedentes desta Corte, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    [...]



    Com relação à alegada ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, assim dispôs a Corte de origem, in verbis (fls. 38-40 - grifei):



    Em que pesem as alegações apresentadas, entendo que razão não assiste aos impetrantes. Como se verifica dos autos, no caso em exame, a instrução criminal foi encerrada, no dia 08 de março, sendo certo que a entrega da prestação jurisdicional ainda não ocorreu em razão das inúmeras diligências requeridas pela defesa.



    Confira-se a decisão impugnada:



    “Trata-se de requerimento de revogação da custódia preventiva, formulado pela Defesa do réu G L M DE O, às fls.972/981, pedido este fundamentado em suposto excesso de prazo na instrução processual.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público trouxe, em sua manifestação, relato da tramitação do processo, pugnando, ao final, pelo indeferimento do pleito, considerando as circunstâncias do caso concreto, não sendo a instrução processual resumida a critérios matemáticos.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial. Com efeito, os prazos processuais são programáticos, e devem ser analisados à luz da razoabilidade e proporcionalidade.



    A demora na instrução, apta a ensejar a ofensa ao princípio da razoabilidade na duração do processo não pode será aferida unicamente com base em mera soma aritmética dos prazos processuais, mas pela análise do todo, com observância às nuances do caso concreto.



    No caso em análise, a denúncia foi oferecida em 25 de outubro de 2022 e recebida em 07 de novembro de 2022 (fls. 332/336), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. Resposta à acusação em fls. 455. Assentada de audiência de instrução e julgamento, realizada em 09 de fevereiro de 2023 (fls. 615); audiência em continuação em fls. 702 (08 de março de 2023), na qual o denunciado foi interrogado.



    Na oportunidade, foi deferido o requerimento de diligências, bem como, posteriormente, a vinda das alegações finais. Intimada a dizer se haveria diligências a requerer, a Defesa protocolou petição, em fls. 767, limitando-se a informar que apresentaria o requerimento de diligências no prazo legal, como se infere de fls. 767.



    Em seguida, apresentou uma lista, contendo 11 diligências a requerer (fls. 769/774), em 28 de abril de 2023. Diligências de itens "v" (fls. 771) e "vii" (fls. 772) deferidas. Instada a se manifestar acerca da pertinência das outras diligências requeridas, a Defesa protocolou longa petição em fls. 786. Despacho de fls. 795, indeferindo as diligências pleiteadas.



    Desse modo, verifica-se, ao compulsar os autos, que eventual atraso na instrução criminal restou ocasionado pela atuação da própria Defesa, ao requerer diligências nitidamente protelatórias, em detrimento da marcha processual, bem como interpondo diversos HCs, sem demonstração de modificação concreta na situação fático-jurídica do acusado.



    Por outro lado, a instrução foi encerrada em 08 de março de 2023, quando este juízo determinou a manifestação das partes em diligências ou, na hipótese de inexistência destas, em alegações finais.



    Assim, os repetidos requerimentos defensivos por novas diligências, bem como pela interposição de HCs e requerimentos de revogação da custódia preventiva, acabaram por tumultuar o processo, ocasionando atraso na entrega da prestação jurisdicional.



    Por todo o exposto, INDEFIRO O PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO, porquanto inexiste, no caso em tela, demora injustificada na tramitação processual.



    [...]



    Nota-se da inicial desta ação constitucional e dos autos de origem, que a defesa reiterou pedido de ofício à empresa de telefonia, que restou indeferido pelo Magistrado a quo, o qual ponderou que a operadora tem fornecido resposta de igual teor aos requerimentos já formulados.



    O impetrado determinou a intimação das partes para oferecimento das alegações finais. Com efeito, aplica-se à hipótese o disposto na Súmula 52 do STJ, cuja vigência é reconhecida por este Colegiado. E, ainda que se possa cogitar de excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal, urge considerar que o princípio da razoabilidade para o término da instrução criminal deve ser sopesado, em busca do necessário equilíbrio entre a necessidade da prisão cautelar e a demora na prestação jurisdicional.



    Assim, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que configura o excesso de prazo, o que não se verifica na hipótese dos autos. Demais disso, como bem ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, a hipótese dos autos “atrai a incidência do enunciado nº 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.



    Neste contexto, não restou configurado o alegado constrangimento.



    Diante do exposto, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, denega-se a ordem.



    Sem razão o agravante.



    Com efeito, da análise do excerto colacionado, bem como dos elementos informativos constantes dos autos, verifica-se que a defesa, em verdade, busca o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa para a qual contribuiu consideravelmente, sendo correta a invocação, pela Corte de origem, do enunciado 64 da Súmula deste Tribunal, sendo inviável ao paciente ser beneficiado com a sua própria torpeza, notadamente porque, ao contrário do afirmado no presente writ, não houve nenhum reconhecimento de ilegalidade no HC n. 848.491, bem como nos diversos incidentes autuados neste Tribunal, em que foi mantida a custódia preventiva, além de reconhecer a ausência de nulidade por indeferimento de diligências manifestamente protelatórias, como ocorre no presente caso.



    Ademais, ainda que assim não fosse, tem-se como inviável o relaxamento da prisão em virtude do alegado excesso de prazo, diante do noticiado encerramento da instrução criminal em 8/3/2023, sendo certo que a recente abertura de vista para alegações finais somente ocorreu em virtude da celeuma criada pela defesa que requereu a repetição de diligências pela última vez indeferida pelo magistrado de piso, atraindo também a incidência da Súmula 52/STJ, pela qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 36, pp. 3-7 - grifos no original).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as especifidades do caso concreto, as quais foram detalhadas no acórdão recorrido e demonstram não haver desídia por parte do Poder Judiciário e nem tampouco do órgão de acusação a caracterizar constrangimento ilegal.



    No mais, pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processo com réu preso.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III e IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Esta CORTE tem entendimento no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes.



    2. Há justificativa, pelo se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se considerado que “os autos ainda não se encontram na fase de alegações finais em razão de pedido de diligência da defesa”.



    [...]



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 214.463 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/5/2022).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO COM EMPREGO DE ARMA PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RIGIDAMENTE IMPOSTO DE DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE EXAME À LUZ DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A instrução criminal deve submeter-se ao postulado da duração razoável e proporcional do processo, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. Precedentes: (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 92.719, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; HC 105.133, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; HC 102.062, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).



    2. O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    3. “É justificável eventual dilação no prazo para encerramento da instrução processual quando se trata de ação penal complexa e o excesso de prazo não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário” (HC 102062, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).



    4. In casu, o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes de estupro e roubo circunstanciado com emprego de arma, pois teria surpreendido a vítima, de 13 anos de idade, quando esta caminhava para escola, e empunhando um canivete, que dizia ser uma arma de fogo, ameaçou-a e exigiu que ela adentrasse num matagal próximo, ordenando que retirasse o short, consumando, na sequência, a conjunção carnal. Satisfeito a torpe libido, mediante grave ameaça à vítima, o paciente teria ordenado que entregasse seu aparelho celular.



    5. No caso sub examine, o Tribunal estadual destacou que “a instrução criminal vem se desenvolvendo dentro do limite da razoabilidade, acrescentando-se que o processo ainda não se encontra em fase de alegações finais em virtude das inúmeras remarcações de audiências, sendo a maioria delas causadas pelo Paciente e diligência requerida pela própria defesa, como a realização de teste de DNA”.



    [...]



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    8. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita (HC 115.201/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 196.720 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021).



    “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - RETARDAMENTO DECORRENTE DE MEDIDAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO. - Não ocorre situação caracterizadora de injusto constrangimento, se eventual excesso de prazo - registrado na instrução processual - resultar de diligência ou de medida provocada pela própria defesa do réu. - Achando-se virtualmente transposta a fase processual concernente à instrução probatória, faltando, unicamente, para concluí-la, a execução de diligência requerida pela própria defesa (como o cumprimento de carta precatória expedida para a inquisição de testemunha arrolada pelo acusado), resta superada a questão pertinente ao alegado excesso de prazo. Precedentes (HC 88.825/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19/12/2013).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator